Tribunal: TJDFT
Processo: 0748987-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGA. CANDIDATO NEGRO. PRETERIÇÃO. NOMEAÇÃO IMEDIATA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo il. Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença indeferiu pedido de tutela de urgência para imediata nomeação do agravante ao cargo de Escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal, restringindo-se a assegurar a reserva de vaga até o trânsito em julgado.
II. Questão em discussão:
2. O agravante sustenta que o direito à nomeação já foi reconhecido por decisão liminar anteriormente concedida, sentença de procedência da ação e ainda por acórdão confirmatório da sentença. Requer, assim em síntese, seja determinada a imediata nomeação do agravante, garantindo-lhe a posse, diante da preterição evidente, eis que houve nomeação de candidatos em classificação posterior à sua.
III. Razões de decidir:
3. No caso em tela, se trata de cumprimento provisório de sentença, no qual o processo de conhecimento (0704985-42.2023.8.07.0018) se encontra pendente de julgamento de Recurso Especial e Agravo em Recurso Extraordinário, que não possuem efeitos suspensivo (Art. 1.029, §5o, do CPC).
4. O exequente, ora agravante comprovou por meio de documentos a sua aptidão na lista de aprovados do certame como candidato inserido na cota racial, tendo demonstrado, ainda, a nomeação de candidatos em classificação posterior à sua no certame. Assim, restou comprovada a preterição do candidato sub judice, impondo-se sua imediata nomeação.
IV. Dispositivo: Deu-se provimento ao recurso.